Tribunal: TJPA
Processo: 0808430-04.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808430-04.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BRITT DE NAZARE DE CASTRO MOTA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CANDIDATA EM CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE PRETERIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por candidata aprovada fora do número de vagas, contra decisão monocrática que negou tutela de urgência para sua nomeação, sob o fundamento de ausência de prova de preterição arbitrária por contratações temporárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se contratações temporárias durante a vigência do concurso configuram preterição arbitrária e geram direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A aprovação fora das vagas previstas gera apenas expectativa de direito, salvo preterição arbitrária demonstrada de forma inequívoca (STF, Tema 784).

4.Contratação temporária não comprova, por si só, preterição ou vacância em número suficiente.

5.A análise das contratações exige dilação probatória, inviável nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.Contratações temporárias não geram, por si, direito à nomeação de candidato em cadastro de reserva.

2.A preterição arbitrária exige prova da ilegalidade das contratações e da existência de vagas efetivas compatíveis com a classificação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2015; STJ, RMS 61.837/RN, Rel. Min. Mauro Campbell, j. 21.11.2019; TJPA, AI 0802928-84.2024.8.14.0000, j. 14.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
BRITT DE NAZARE DE CASTRO MOTA
contra decisão monocrática proferida sob
o Id. 27026388
,
proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao
Agravo de Instrumento anteriormente
,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
MUNICÍPIO DE BELÉM
,

ora agravado.

Na origem, verifica-se que a AGRAVANTE foi aprovada em concurso público regido pelo Edital 002/2020-PMB/SEMEC,
classificando-se fora do número de vagas originalmente previsto
.
Sustenta que a Administração Pública municipal, embora disponha de dotação orçamentária, tem reiteradamente contratado e renovado vínculos com servidores temporários para o desempenho das mesmas funções previstas no certame, preterindo os candidatos aprovados no cadastro de reserva.

Inconformado, o AGRAVANTE interpõe o presente recurso visando à
reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência
anteriormente formulado.

O juízo a quo, por meio de decisão interlocutória, indeferiu o pedido formulado. Contra essa decisão, foi interposto agravo de instrumento, cujo exame monocrático pelo relator resultou na manutenção do entendimento de primeiro grau, conforme a seguinte ementa:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por candidata aprovada em concurso público em cadastro de reserva para o cargo de Professor Licenciado Pleno – Magistério 04, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para sua nomeação, sob o fundamento de ausência de prova inequívoca da preterição arbitrária por contratações temporárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de professores temporários pela Administração Pública, durante a vigência do concurso, configura preterição arbitrária e enseja direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O candidato aprovado fora do número de vagas possui apenas expectativa de direito à nomeação, convertida em direito subjetivo somente em hipóteses excepcionais, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 784).

4. A mera contratação temporária, por si só, não é suficiente para comprovar a preterição arbitrária ou a necessidade inequívoca de provimento do cargo, exigindo-se prova robusta da invalidade da contratação e da existência de vacância em número suficiente.
5. A ausência de dilação probatória inviabiliza a concessão da tutela pleiteada, notadamente diante da necessidade de análise aprofundada quanto à legalidade das contratações e à real necessidade da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. A contratação temporária pela Administração Pública, por si só, não enseja o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital do concurso público.
2. A convolação da expectativa em direito subjetivo exige a demonstração inequívoca da preterição arbitrária e imotivada, da existência de cargos efetivamente vagos e da real necessidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 300; RE 837.311 (STF).
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, pleno, julgado em 09/12/2015; STF, RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, julgado em 03/10/2011; TJPA, AI nº 0802928-84.2024.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 14/04/2025.

Inconformada, a AGRAVANTE interpõe agravo interno alegando, com base probatória, ter sido preterida no concurso público por contratações temporárias que ocuparam cargos efetivos vagos, violando os princípios da legalidade, moralidade e eficiência previstos no art. 37, caput, II e IX, da CF.

Sustenta ter sido aprovada em 87º lugar para cargo com 123 vagas previstas, apontando que, durante a validade do concurso, houve mais de 300 aposentadorias e ao menos 118 vacâncias reconhecidas pela própria Administração. Alega, com farta documentação, que a SEMEC firmou mais de 500 contratos temporários para funções idênticas ou similares, suprindo necessidades permanentes.

A AGRAVANTE também aponta a existência de vagas efetivas não preenchidas por concursados, o que violaria o modelo constitucional de acesso ao serviço público. Sustenta que a contratação temporária, medida excepcional, não pode ser usada como regra nem para frustrar a legítima expectativa de nomeação, especialmente diante da comprovada necessidade permanente de servidores no magistério.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, conceder a tutela recursal e determinar a imediata nomeação da AGRAVANTE para o cargo previsto no Edital 002/2020-PMB/SEMEC. Subsidiariamente, que o recurso seja apreciado pelo órgão colegiado.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id. nº 28508627).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.
C
ontudo, em que pesem as razões recursais, entendo que a decisão monocrática agravada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia central reside em saber se a contratação de servidores temporários pelo Município de Belém, durante o prazo de validade do concurso público regido pelo Edital 002/2020-PMB/SEMEC, configura preterição arbitrária e imotivada, a ponto de gerar direito subjetivo à nomeação para a agravante, aprovada em cadastro de reserva.

Conforme exaustivamente fundamentado na decisão recorrida, a aprovação de candidato fora do número de vagas previsto no edital gera, em regra, mera expectativa de direito à nomeação. Tal expectativa somente se convola em direito subjetivo em situações excepcionais, devidamente comprovadas pelo candidato.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 837.311/PI (Tema 784)
, com repercussão geral, firmou tese nesse sentido:

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração
, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
."

No caso dos autos, a agravante alega que a preterição estaria configurada pela existência de mais de 500 contratos temporários para funções idênticas às do cargo para o qual foi aprovada. Todavia, como consignado na decisão monocrática, a simples existência de contratação temporária não demonstra, de plano e de forma inequívoca, a ilegalidade do ato administrativo ou a existência de cargos efetivos vagos em número suficiente para alcançar a classificação da recorrente.

A contratação temporária é um instrumento previsto constitucionalmente (art. 37, IX, da CF) para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Para que se configure a preterição, é imprescindível a prova robusta de que tais contratações são ilegais e visam, deliberadamente, burlar a regra do concurso público, preenchendo vagas de caráter permanente.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao exigir a comprovação da invalidade da contratação e da existência de cargos efetivamente vagos:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. [...] CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SURGIMENTO DE VAGAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. [...]

A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública.

Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, [...] há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado.

Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.
(RMS 61.837/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)

A análise aprofundada sobre a legalidade de mais de 500 contratos temporários, a verificação da origem de cada vaga (se permanente ou temporária) e a confirmação de que existem cargos efetivos vagos em número suficiente para alcançar a posição da agravante demandam dilação probatória, incompatível com o rito célere do agravo de instrumento e, por consequência, deste agravo interno, que se limita a reexaminar a decisão monocrática.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará tem se posicionado no mesmo sentido, inclusive em casos análogos envolvendo o mesmo concurso público:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. [...]

4-
Para dizer o direito, no caso, é necessária a dilação probatória, caso contrário poderia ser efetivada ilegalidade tanto quanto à discricionariedade da Administração Pública, quanto em relação à preterição de candidatos aprovados em colocação anterior à agravante;

5- Em sede de agravo de instrumento, não cabe o esgotamento da lide, o que configuraria indevida supressão de instância;

6- Observado o caráter perfunctório da presente decisão, afigura-se a ausência da probabilidade do direito, porquanto a aprovação do candidato em cadastro de reserva afasta o direito vindicado; e a alegada preterição deve ser apurada na instrução do processo. [...]

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802928-84.2024.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025)

Ademais, está 2ª Turma de Direito Público já decidiu em caso idêntico que:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO E OCUPAÇÃO DE CARGOS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. [...]
1. Contratações temporárias celebradas pela Administração Pública, por si só, não ensejam o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado e classificado fora do número de vagas previsto no Edital do concurso público, principalmente quando ausente a imprescindível e inequívoca demonstração da sua invalidade.
2. Indispensável também a apresentação de prova pré-constituída que ateste a existência de vagas de caráter efetivo em quantidade suficiente para atingir a colocação do candidato, ônus do qual a impetrante não se desincumbiu. [...]

(TJPA - 5821469, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-02)

Portanto, as razões apresentadas no agravo interno não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática. A agravante não logrou êxito em demonstrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, uma vez que a suposta preterição arbitrária demanda instrução processual adequada na origem para ser comprovada.

Portanto, a decisão monocrática atacada aplicou corretamente o direito e a jurisprudência dominante deste Tribunal, não havendo razões para sua reforma.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/10/2025